Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO REJEITADA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA
1. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). 1.1 Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ré sob o fundamento de que, como genitor, tem direito de obter “informações pessoais relevantes sobre sua filha”; requereu condenação da ré a entregar ou exibir uma via ou cópia de carteira de plano de saúde da menor, bem como documentos referentes à babá da criança, tais como cópia de contrato de trabalho, termo de rescisão contratual, identidade e recibos de pagamentos de salário. O autor-apelado e a ré-apelante são genitores da criança, bem definida a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Ademais, em tese, o autor, genitor da criança, é titular da pretensão que avia contra a ré, mãe da infante. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 1.2 Haverá interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando a via processual lhe trouxer utilidade Na hipótese, autor afirma que, ao solicitar a ré cópia do plano de saúde da filha, esta enviou apenas uma imagem com os dados da carteira da infante, sem mostrar quem era o titular do plano de saúde, no qual a criança figurava como dependente. Diante da negativa da ré em atender a tais solicitações, útil e necessário ao autor ajuizar a presente ação para obter os mencionados documentos.1.3 A alegação de inadequação da via eleita deduzida pela apelante relaciona-se com interesse de agir, na modalidade “adequação”. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de ter acesso a documentos atinentes tanto a plano de saúde da infante quanto à babá que dela cuidaria. Como destacado em sentença, “o nomen iuris não consiste em requisito da petição inicial, conforme previsto no art. 319 do CPC”. Ou seja, independentemente do nome atribuído à ação, a causa de pedir e pedido é que definem lindes da demanda, sua natureza jurídica. No caso, tem-se pretensão de exibição de documentos. Nesse contexto, “Não raras vezes, uma das partes é detentora de documento ou coisa que interessa à solução da lide, servindo de prova direta ou indireta, porém não a exibe voluntariamente. Em tais casos, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a sua exibição.” (Lopes Jr., Jaylton. Manual de Processo Civil/ - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p.547). E o autor respalda o pedido de exibição de documentos, aviado por ação autônoma, na condição de genitor e detentor de guarda compartilhada da criança (autos no 0707649-27.2019.8.07.0005). O STJ já decidiu que possível, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o ajuizamento de exibição de documento de forma autônoma, como fez o autor (REsp 1.803.251/SC Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO: 22/10/2019). Preliminar rejeitada.
2. A matéria dos autos não guarda relação com alimentos, guarda, regulamentação de visitas, ou outros pontos atinentes a Direito de Família, mas diz respeito a direito de genitor de obter da genitora documentos atinentes à vida da filha de ambos, matéria obrigacional (exibição de documentos), não de direito de família, encontrando-se fora do rol taxativo do art. 27 da Lei de Organização Judiciária do DF, Lei 11.697/08. Alegação de incompetência rejeitada.
3.A petição inicial é o instrumento da demanda, documento que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 160). Petição inepta é aquela que não atende aos requisitos do art. 330, §1o do CPC.3.1 Na hipótese, não se evidencia inépcia da petição inicial: a peça apresenta pedidos discriminados; da narração dos fatos decorre conclusão lógica; não há incompatibilidade de pleitos – satisfeitos, pois, os requisitos exigidos em lei, inicial apta a produzir efeitos jurídicos como se irá expor. A causa de pedir que fundamenta os pedidos deduzidos pelo autor assenta-se na alegação de negativa de fornecimento de documentos relativos a plano de saúde e contratação de babá que cuida da filha em comum das partes. Se tal tese prospera ou não, trata-se de tema a ser analisado no mérito. Preliminar rejeitada.
4. “1. Reconhecimento de litispendência exige a igualdade de todos os elementos da ação nos termos dos §§1o a 4o do art. 337 do CPC, o que não se observa no caso vertente, visto que diversas as partes. ( )” (Acórdão 1294146, 07012738320198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1 Cotejando as duas ações, nota-se que não são as mesmas partes a compor as demandas, o direito material discutido não é idêntico, ou seja, as causas de pedir não se identificam. Apesar de serem os mesmos fatos que as embasam (causa remota), o direito pedido não o é (causa próxima), porquanto em uma se pede indenização por danos morais e, na outra, exibição de documentos (demanda sob análise). Para o reconhecimento de litispendência exige-se igualdade de todos os elementos da ação (§§1o a 4o do art. 337 do CPC), o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
5. O autor respalda o pedido de exibição de documentos na condição de genitor e detentor de guarda compartilhada da criança. Some-se a isso o fato de, na ação de oferta de alimentos proposta pelo autor em favor da infante, a ré ter incluído na tabela de gastos a serem compartilhados, em 2019, entre os genitores da menor valores relativos a plano de saúde e a serviço de babá. Assim, o genitor auxilia nas despesas com esses serviços, tendo direito de ter documentação relacionada ao auxílio prestado. 5.1. Em relação à babá, ao contrário do que alega a ré, não há nos autos pedido formal para conhecer a profissional, mas sim para apresentação dos documentos relacionados a sua contratação. Os mencionados documentos não estão nos autos, e não atende o pedido do autor print de conversa de celular, de demonstrativo de pagamento, enviado pela ré-apelante ao autor-apelado, o qual, aliás, não coincide com o apresentado em planilha de gastos com babá. Essa discrepância robustece a pretensão do autor de obter toda a documentação solicitada.
6. Não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC, rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé deduzido em contrarrazões.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo não provido.